Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ARTIGO 10 DA LEI No 9.099/95). DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A POSSE EFETIVA DO BEM PELO COMPRADOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.345.331/RS (TEMA 886). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por Condomínio Residencial Botânico contra decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução para reconhecer a nulidade da execução do título referente às cobranças de todas as taxas condominiais geradas e vencidas até o mês de fevereiro de 2019. Nas razões do recurso, sustenta a ocorrência de nulidade da decisão por incorreção do juízo que “não chamou a lide terceira pessoa interessada” a quem foi atribuída a responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais incidentes sobre o imóvel em período anterior à data da entrega das chaves ao executado (12/2018).
2. Assevera que “os princípios do contraditório e da ampla defesa foram violados, uma vez que a Construtora Garden foi responsabilizada e não teve a oportunidade de manifestação para assegurar suas garantias constitucionais”. Nesse cenário, requer a reforma da decisão para anular os atos processuais e conhecer a necessidade da integração na lide da Construtora Garden. Sucessivamente, pugna pela anulação de todos os atos processuais e determinação de remessa dos autos à justiça comum para processar e julgar o feito com a integração no polo passivo da Incorporação Garden Ltda e Incorporadora Borges Landeiro S/A.
3. Inviável nos Juizados Especiais a intervenção de terceiros, em qualquer das suas modalidades, afasta-se a possibilidade de formação de litisconsórcio necessário supervenientemente à formação do processo (art. 10, Lei 9.099/95). Preliminar nulidade rejeitada.
4. Conforme definido pelo STJ no julgamento de Recurso Especial repetitivo no 1.345.331/RS, o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015).
5. No âmbito do TJDFT, a matéria foi enfrentada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), ocasião em que restou definido: “Sob a premissa de que a obrigação condominial, diante da natureza de obrigação propter rem que encerra, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, fixa-se, para os fins do artigo 985 do CPC, a seguinte tese jurídica: Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 6. Incidente conhecido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada.” (Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174).
6. Portanto, somente com a imissão na posse do bem, concretizada a partir da entrega das chaves do imóvel ao promissário comprador, ele passa a ser responsável pelo pagamento do rateio das despesas condominiais. Por consequência lógica, induvidoso que, antes da entrega das chaves, as despesas condominiais são devidas pela construtora.
7. Assim, diante de tais precedentes de caráter vinculante, inexiste qualquer reparo a se impor à decisão que se limitou à aplicação da compreensão jurisprudencial sedimentada, pois, no caso concreto, resta induvidoso que os vencimentos das mensalidades exigidas na presente ação se deram anteriormente à data de recebimento do imóvel pelo executado (12/2018), pelo que, impõe-se a manutenção da decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução “para reconhecer a nulidade da execução do título referente às cobranças de todas as taxas condominiais geradas e vencidas até o mês de fevereiro, bem como para deferir o prosseguimento da execução da taxa condominial, unicamente, do mês de MARÇO de 2019, que o executado reconheceu ter permanecido inadimplente”.
8. Registre-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a decisão que analisou os embargos à execução opostos não condenou a construtora mencionada, mas apenas analisou os fatos trazidos pelo executado/embargante e que vem sendo discutidos em diversos processos em trâmite no Judiciário local, conforme consignado na decisão objurgada.
9. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente por litigância de má-fé (recurso meramente protelatório), com fundamento no art. 79 e 80 do CPC. No entanto, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela autora/recorrida.
10. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.